Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719223-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DARLUZ SOARES DA ROCHA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A. E. S., rep. pela genitora, M. D. S. D. R., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (ID 194328070), que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada em desfavor do pai da menor, A. R. G., indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial. Alega a agravante, em síntese, que, nos autos do Proc. no 0705865-22.2018.8.07.0014, as partes litigantes compuseram acordo em que ficou determinada a obrigação alimentícia devida mensalmente pelo agravado na importância equivalente a 16% (dezesseis por cento) do salário mínimo vigente. Aduz que o pacto fora firmado quando a agravante tinha apenas 1 (um) ano de idade, e hoje, com mais de 6 (seis) anos, tem outras necessidades básicas que não estão sendo acobertadas pelo percentual anteriormente ajustado. Manejou a revisional colimando a majoração da pensão alimentícia para o correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo. Defende que o agravado possui condições econômico-financeiras de suportar a obrigação alimentar no patamar requerido. Busca, em sede de tutela de urgência, o deferimento de provimento antecipatório, para desde já majorar a pensão alimentícia, o que pretende ver confirmado por ocasião do julgamento do mérito do recurso à baila. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 185339827), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência nos moldes requeridos neste recurso. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota de plano, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela agravante capaz de justificar a concessão da tutela de urgência almejada, antes da instauração do contraditório e da ampla defesa. No particular, se mostra prudente e necessário um maior avanço na instrução dos autos com o viso de colher mais elementos de prova e somente então sopesar casuisticamente o binômio necessidade/capacidade que baliza a fixação das obrigações alimentares. Por relevante, transcrevo a seguir trechos da decisão agravada que reforçam a necessidade de uma cognição mais exauriente da demanda ajuizada pela agravante: “(...) Como medida cautelar antecedente, conforme já anotado, a parte autora pleiteia que os alimentos prestados pelo genitor sejam majorados de 16% (dezesseis por cento) do salário-mínimo para o percentual de 30% (trinta por cento) sobre aquele.. Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). No caso, em que pesem as alegações do autor, tenho que não é possível entrever a efetiva modificação no equilíbrio da relação possibilidades-necessidades, mostrando-se necessário analisar, com profundidade e sob contraditório, tal situação. É certo que, em se tratando de uma prestação continuada no tempo, como é caracterizada a natureza jurídica da obrigação de alimentos, circunstâncias podem, ao longo do tempo, modificar essa equação (necessidade – possibilidade – equilíbrio), sendo, entretanto, necessário que se apure, com cautela e completude, e em observando o curial contraditório, se há, de fato, uma efetiva e significativa modificação no binômio necessidades x possibilidade. Nesse contexto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” A propósito, importante esclarecer que os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do(a)(s) alimentando(a)(s), assegurando-lhe(s) meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los. Igualmente, o pedido alimentar deve ser sempre analisado à luz do binômio compreendido entre as necessidades apresentadas pelo(a)(s) requerente(s) e as circunstâncias relativas às possibilidades econômicas de quem deve prestá-los. No particular, conquanto as necessidades básicas da agravante sejam em grande parte presumidas, do cotejo dos elementos de convicção trazidos à colação pela própria recorrente junto à petição inicial não se extrai a verossimilhança em grau suficiente ao deferimento da antecipação da tutela, sem a oitiva da parte adversa. Não se olvida que a menor agravante deve ter suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, educação, saúde, lazer, etc.) atendidas, cuja divisão destas responsabilidades compete a ambos os genitores. Lado outro, também não se perde de vista que a obrigação imposta ao agravado também deve, dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, adequar-se à hodierna capacidade do genitor. E a aferição disso demanda a um aprofundamento na cognição não alcançável na atual fase processual. Contudo, para melhor formação do convencimento neste caso concreto faz-se necessária uma maior incursão na instrução dos autos, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar a ambas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Nesse descortino e nesta fase processual, a decisão guerreada não aparenta merecer qualquer reparo. Qualquer e eventual alteração na situação alimentícia dos envolvidos depende de uma análise mais acurada das possibilidades do alimentante, sobretudo com a realização de diligências probatórias no âmbito do regular processamento do feito na origem (CPC, art. 373). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUNDADO DANO. INEXISTÊNCIA. 1. Na ação de revisão de alimentos, cabe ao autor demonstrar a existência de algum fato capaz de alterar o binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante. 2. A procedência, ou não, da revisão da verba alimentar resulta do exame do binômio "necessidades da alimentanda e possibilidades econômicas do alimentante" pelo juiz natural da causa, na sede própria de conhecimento, sob ampla dilação probatória. 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Não demonstrada probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito da alimentante, resta inviável a revisão do quantum dos alimentos anteriormente fixados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1844785, 07483804120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez fixados os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de alterar o valor em caso de comprovada alteração fática capaz de afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2. Inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de ensejar, neste átimo processual, a majoração dos alimentos, revela-se impossível sua alteração, posto que, inviável, em sede de agravo de instrumento, desenvolver a imprescindível instrução probatória. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1606751, 07045306820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. 3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a manutenção dos alimentos provisórios não comprometerá a subsistência do alimentante, a verba alimentar estipulada na origem deve ser mantida. 4. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1416387, 07038958720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL requestada pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-lhe de prestar informações, a exceção daquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Tratando a causa envolvendo interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator